Tribunal: TJSP
Processo: 1012151-45.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento. Omissão e contradição não configuradas. Questões de fato e de direito já suficientemente examinadas. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.